Tribunal: STF
Processo: Rcl 47492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. LICITUDE. ADPF 324 E RE 958.252.



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou a licitude da terceirização de mão de obra realizada, afastando o vínculo de emprego entre o trabalhador e o tomador de serviços.



    2.  Decisão reclamada que encontra-se alinhada com os paradigmas suscitados, dando fiel cumprimento à jurisprudência vinculante desta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.